Tribunal: TJBA
Processo: 0502156-31.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0502156-31.2017.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Oto Almeida Oliveira Júnior

Apelado: Silvano Santos Valverde

Advogado: Dr. Reinaldo Santana (OAB/BA nº 30.895)

Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILÍCITO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28, LEI Nº 11.343/2006, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

SENTENÇA RECORRIDA QUE SE AFASTOU DA MELHOR ORIENTAÇÃO, DADA A DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS CRIMINOSAS, PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS, POR SE TRATAR DE TIPO PENAL DE AÇÃO MÚLTIPLA, APERFEIÇOANDO-SE MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE QUALQUER UMA DELAS.

COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE DELITIVA, INCLUSIVE ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO, BEM COMO SUA AUTORIA NA PESSOA DO APELADO, PRESO EM FLAGRANTE DELITO TRAZENDO CONSIGO E TRANSPORTANDO, EM UMA MOTOCICLETA, 300 G (TREZENTOS GRAMAS) DE MACONHA, EM 11 (ONZE) TROUXINHAS, E CERCA DE 6 G (SEIS GRAMAS) DE COCAÍNA.
QUANTIDADE, VARIEDADE E ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS ILÍCITAS QUE INDICAM A PRÁTICA DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO.

PENALIDADES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL, DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO MÍNIMO LEGAL, REDUZIDAS, PELO PRIVILÉGIO, EM METADE, TORNANDO-AS DEFINITIVAS EM 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA CUMPRIMENTO EM REGIME ABERTO E SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

APELO MINISTERIAL PROVIDO.

C
omprovada nos autos a materialidade delitiva,
através
laudo pericial definitivo, conclusivo no sentido da presença dos princípios ativos da maconha e da cocaína, cuja quantidade foi descrita no laudo de constatação provisória, consistente em “[...] trezentos gramas (300g) de erva de cor verde amarronzada e seis ponto quatro gramas (6,4g) de pó branco, [...]”,
havendo demonstração,
também,
d
a autoria delitiva na pessoa do apela
do
, no sentido de que este,
na data de
01.08.2015, em Itinga, loteamento Pouso Alegre, foi preso em flagrante delito trazendo consigo
e transportando

a
s citadas substâncias ilícitas, em uma motocicleta.

S
entença recorrida
que
desclassificou a imputação, para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob fundamento de que não foi demonstrada o comércio da substância ilícita,
afast
a
n
do
-se da melhor orientação,
d
ado
que o tipo penal do tráfico de drogas ilícitas
é
de ação múltipla, sendo o ato de “vender” apenas um
a
del
a
s, de modo que tal crime se aperfeiçoa mediante a execução de qualquer um dos seus núcleos típicos, o que, no caso concreto, realizou-se mediante as práticas de “transportar” e “trazer consigo”.

Quantidade da droga apreendida (trezentos gramas de maconha) e sua forma de acondicionamento (distribuídas em onze trouxinhas), indicam que a substância ilícita se encontrava pronta para a venda, o que afasta a sua alegada destinação para consumo próprio, ressaltando-se que tais fatos se encontram demonstrados no acervo probatório, através do laudo de constatação provisória, do laudo pericial definitivo, dos depoimentos dos Policiais Militares e da parcial confissão judicial do réu.

Reforma-se a sentença recorrida, para condenar o
réu
como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Aplicam-se as penas-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com reconhecimento, sem aplicação,
da atenuante de confissão espontânea, na forma da súmula 231 do STJ, e com redução de 1/2 (metade), por força do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, à vista da quantidade e variedade das drogas ilícitas encontradas em poder do réu (trezentos gramas de maconha e cerca de seis gramas de cocaína), alcançando-se as penalidades de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e de multa, a
plicando-se o
pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não houve o transcurso do prazo prescricional, de 08 (oito) anos (art. 109, IV, CP), entre a data da denúncia (05.04.2017), da sentença condenatória (23.03.2024) e deste julgamento.

Não há representação pela prisão preventiva.

Do exposto, conhece-se do apelo Ministerial, ao qual se dá provimento, para reformar a sentença que condenou Silvano Santos Valverde como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com declaração de extinção da sua punibilidade, pela prescrição, e condená-lo como incurso no art. 33, caput, da citada Lei de Drogas, ao cumprimento das penalidades definitivas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e de multa, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0502156-31.2017.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como apelado, Silvano Santos Valverde.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer do apelo Ministerial, ao qual se dá provimento, para reformar a sentença que condenou o réu como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com declaração de extinção da sua punibilidade, pela prescrição, e condená-lo como incurso no art. 33,
caput
, da citada Lei de Drogas, ao cumprimento das penalidades definitivas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e de multa, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)